Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728188-94.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUTIGARD DE OLIVEIRA LIMA APELADO: 3.L ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por LUTIGARD DE OLIVEIRA LIMA em face de sentença (id. 14246332) prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelante, condenando o apelado ao pagamento de indenização por lucros cessantes. O apelante requer, no bojo do apelo interposto, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id. 14246334). A decisão de id. 14305104 indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias. Em face dessa decisão, o apelante opôs embargos de declaração (id. 14346340), requerendo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça pleiteada no bojo da Apelação Cível interposta pela parte ora embargante. Alega omissão da decisão por não ter levado em consideração seu rendimento líquido, tendo apontado o valor que o embargante aufere sem considerar o comprometimento de sua renda. Aduz que em que pese receber uma quantia líquida no montante de R$ 11.995,14 (onze mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos), suas despesas mensais ultrapassam em muito essa quantia, o que a torna economicamente hipossuficiente, não tendo condições de arcar com as despesas do processo nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Tece outras considerações, bem como junta documentos para comprovar sua alegada hipossuficiência. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja suprida a omissão com reanálise da situação da embargante. Resposta aos embargos apresentada ao id. 14352086, pugnando pela manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega omissão, por ausência análise do comprometimento da renda do embargante, deixando de levar em consideração as despesas para verificar a hipossuficiência. Ressalta que apesar da sua renda, grande parte da sua remuneração é consumida por dívidas e despesas fixas. O inconformismo do embargante não prospera, pois não há que se falar em omissão da decisão que de forma fundamentada decidiu pelo indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, vez que o embargante aufere renda bruta de mais de dez mil reais, valor que supera muitas vezes o salário mínimo e a renda média do cidadão. Importante destacar que o endividamento decorrente de dívidas realizadas por livre vontade do embargante não se apresenta como justificativa para o deferimento do benefício da gratuidade. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. SEGUNDO SARGENTO MILITAR DO CBM. CONTRACHEQUES RECENTES DEMONSTRANDO RENDA BRUTA DE CERCA DE 9 (NOVE) MIL REAIS E RENDA LÍQUIDA DE R$4.410,00 POR CAUSA DE 17 EMPRÉSTIMOS VOLUNTARIAMENTE PACTUADOS SEM QUALQUER INDICATIVO DE SUA UTILIDADE/NECESSIDADE. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVERES DAS PARTES E SEUS PROCURADORES. REGRA DO ART. 14, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA CF/88. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DIVERSIDADE DE EMPRÉSTIMOS VOLUNTARIAMENTE PACTUADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE SENDO SABIDO E CONSABIDO QUE IRIAM MINORAR SUA REMUNERAÇÃO MENSAL PELOS DESCONTOS MENSAIS. EXIGÊNCIAS DO ART. 4o DA LEI No 1060/50 C/C ART. 5o INCISO LXXIV DA CF/88. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU IMPOSSIBILIDADE CONCRETA DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. "A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos." (Acórdão n.636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70) 2. "A presunção decorrente da apresentação da declaração de hipossuficiência referida no artigo 4o da Lei no 1.060/50 é relativa, motivo pelo qual o magistrado, de ofício, pode se valer de outros elementos dos autos para negar o benefício." (Acórdão n.637890, 20120020242113AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 05/12/2012. Pág.: 246) 3. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais receberiam mesmo tratamento acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 5. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, já que sabido e consabido que empréstimos voluntariamente pactuados, com recebimento, de imediato, de valores expressivos para sua discricionária utilização, conforme sua conveniência, teriam o ônus de minorar sua remuneração mensal; mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça pela simples juntada de declaração de hipossuficiência. 6. Imperiosa observância das regras processuais da lealdade e boa-fé, previstas nos artigos 77 e 78, do NCPC/15, quanto aos deveres das partes e de seus procuradores, em uma análise concreta, pelo Julgador, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o inciso LXXIV sob pena de desvirtualização do benefício. 7. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 8. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1114748, 07028066820188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão embargada explicita que tem presunção relativa a declaração de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação. No caso em análise, apesar das diversas despesas apresentadas, a parte ainda aufere renda líquida de R$ 9.226,05 (nove mil, duzentos e vinte e seis reais e cinco centavos), portanto, não é plausível alegar que as dívidas realizadas consomem a renda a ponto de impedir o pagamento das custas processuais que são relativamente módicas. Além disso, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, o que não é o caso da parte ora embargante, que aufere renda muito superior a esse montante. Assim, não há que se falar em qualquer omissão. Ausente o vício apontado, o recurso deve ser rejeitado. Firme nessas razões, REJEITO os embargos de declaração. Concedo prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020 15:38:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador